Tribunal: TJBA
Processo: 0000657-05.2014.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000657-05.2014.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAICK LENNON DIAS DE MACEDO Advogado(s): ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO, ADRIANO DE QUEIROZ ALCANTARA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DIREITO AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE ENFRENTOU A TESE DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INOBSERVÂNCIA DA VIA ADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos por Kaick Lennon Dias de Macedo contra acórdão da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, que deu parcial provimento à apelação para redimensionar a pena definitiva para 4 anos, 9 meses e 22 dias de detenção, afastando, de ofício, a indenização por danos morais, mas mantendo a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, parágrafo único, I e III, do CTB). 2. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva, reconhecendo que o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, mas instrumento de justiça penal negocial, cuja oferta insere-se na discricionariedade regrada do Ministério Público, desde que devidamente motivada. 4. A recusa do Parquet foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, caracterizada pela fuga do local, omissão de socorro e morte da vítima, circunstâncias que revelam elevada reprovabilidade, incompatível com a finalidade do instituto. 5. A defesa não utilizou a via própria para impugnar a negativa, prevista no art. 28-A, §14, do CPP (remessa ao órgão superior do Ministério Público), o que acarretou a preclusão da matéria. 6. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão apta a ensejar aclaratórios. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000657-05.2014.8.05.0076, em que figura como embargante KAICK LENNON DIAS DE MACEDO e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da Relatora.